Tribunal: TJPA
Processo: 0803262-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803262-60.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FRANCILIO ANTONIO GUEDES NETO

PACIENTE: EXPEDITO LOPES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL -PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA A PRÓPRIA FILHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR MERA REITERAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

- Não vislumbro mera reiteração de HC anterior, eis que os fundamentos lançados neste writ são diversos do que sustentados no anterior.

- Essa Corte de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. INSUBSISTÊNCIA. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO.

- Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ (art. 4º, I, “c”), cabendo, nesse caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar ao se reavaliar a necessidade da custódia preventiva, até mesmo porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa, ou seja, estupro de vulnerável com a causa de aumento de pena por o agente ser ascendente da ofendida, tipificado nos artigos 217-A e 226, I, do CP, cuja ofendida foi sua filha, sendo a custódia devidamente fundamentada e já apreciada sua higidez por essa Corte em anterior impetração.

- O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a qual consistiu na prática de estupro de vulnerável contra sua filha. Nessa perspectiva, também não há informação sobre eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- A prisão preventiva do paciente fora decretada em 05/09/2019, sendo cumprida no dia 06/09/2019. Em 30/09/2019, a denúncia fora oferecida e recebida em 25/10/2019. O paciente fora citado em 25/11/2019 e já havia apresentado, anteriormente, resposta à acusação, mais precisamente em 01/11/2019. A outra acusada fora citada em 12/12/2019 e apresentou resposta à acusação em 08/01/2020. Fora designado dia 27/01/2020 para realização do depoimento especial da vítima, que não ocorreu, em virtude da interrupção de “internet” na vara e da não apresentação do paciente pela SEAP, por falta de condução. Contudo, o juízo a quo asseverou que tal fato não prejudicou o andamento do processo, uma vez que esse depoimento foi remarcado para o mesmo dia da audiência de instrução e julgamento a se realizar em 14/04/2020, que não se realizou, em face da suspensão temporária do expediente forense, ante a pandemia de Covid-19.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para designação da audiência de instrução e julgamento. A suspensão dessa audiência decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ESPEDITO LOPES JUNIOR
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (processo nº 0008800-44.2019.8.14.0015).

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde agosto de 2019, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, estando o curso da ação penal obstado, uma vez que a audiência de instrução e julgamento marcada para dia 25/01/2020 não se realizou, em face da falta de internet nas instalações da vara de origem e sem que o paciente tenha sido apresentado pela SEAP e diante da falta de viatura disponível para traslado. A audiência fora redesignada para o dia 14/04/2020, estando suspensa a prática desses atos no TJPA, por conta da pandemia de coronavírus, em claro
excesso de prazo à formação da culpa e desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ (art. 4º, I, “c”), cabendo, nesse caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ao se reavaliar a necessidade da custódia preventiva.

Destaca que se encontra sob minha relatoria HC anterior de nº 0802202-52.2020.8.14.0000 atacando a custódia cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja substituída a prisão preventiva imposta ao paciente por prisão domiciliar com monitoramento ou/e outras cautelares diversas, com base no art. 4º, I, “c”, da Recomendação nº 62/CNJ, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-80.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, sua assessora Marina do Valle Farias determinou, de ordem, sua redistribuição, considerando o afastamento funcional da desembargadora, em face de estar em gozo de férias no período de 01 a 30 de abril do corrente, cabendo, assim, a relatoria à apreciação da liminar, com base no art. 112, do RITJE/PA à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (fl. 81 ID nº 2947105), que, por sua vez, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0802202-52.2020.8.14.0000 (fl. 82 ID nº 2952828).

Indeferi a liminar
(fls. 84-86 ID nº 2960531).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 92-96 ID nº 2984966)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento

da impetração
, por ser mera
reiteração
de anterior (HC nº 0802202-52.2020.8.14.0000) e por
indevida supressão de instância
, eis que o pedido de conversão da prisão preventiva por domiciliar sequer fora requerido ao juízo coator (fls. 120-123 ID nº 3017087).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR MERA REITERAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento do
mandamus
por ser mera reiteração de anterior (HC nº 0802202-52.2020.8.14.0000) e por indevida supressão de instância, eis que o pedido de conversão da prisão preventiva por domiciliar sequer fora requerido ao juízo coator.

Não vislumbro mera reiteração de HC anterior, eis que os fundamentos lançados neste
writ
são diversos do que sustentados no anterior.

Ademais, essa Corte de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(TJPA, 1730777, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ (art. 4º, I, “c”), cabendo, nesse caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar ao se reavaliar a necessidade da custódia preventiva,
até mesmo porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa, ou seja, estupro de vulnerável com a causa de aumento de pena por o agente ser ascendente da ofendida, tipificado nos artigos 217-A e 226, I, do CP, cuja ofendida foi sua filha, sendo a custódia devidamente fundamentada e já apreciada sua higidez por essa Corte em anterior impetração.

Ora, não obstante as orientações contidas na Recomendação nº 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

Nessa senda, em 15/04/2020, a autoridade coatora, aplicando a Recomendação mencionada, assentou (fls. 105-106 ID nº 2984966):

“1.
Em atendimento às disposiçes do Ofício Circular n. 185/2019-CJCI/CJRMB, da Portaria Conjunta n. 4/2020-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da Recomendaço n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
passo à reviso da priso preventiva do acusado
.

A priso preventiva deve ser mantida.

É que subsistem os motivos que autorizaram a decretaço da priso preventiva de sorte que no se afigura adequada a sua substituiço por nenhuma outra medida cautelar ou mesmo por priso preventiva domiciliar.

Destaco que, tal como exposto na deciso que decretou a priso preventiva (fls. 41 dos autos da medida protetiva de urgência), a qual mantenho integralmente, o fato de o acusado ser pai da vítima, permite a ilaço de que ele possa vir a ameaçá-la, prevalecendo-se das relaçes familiares, fato que outrora ocorreu com a enteada do acusado.

Desta feita, a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso so insuficientes para impedir que o acusado ameace as testemunhas ou perturbe a apuraço dos crimes, tendo em vista os laços existentes entre o acusado e a família da vítima, especialmente diante da recalcitrância da me das vítimas, ora denunciada.

Noutra senda, em que pese a suspenso da realizaço das audiências em razo das restriçes sanitárias para no propagaço da Covid-19, ao sopesar o tempo de priso provisória do acusado, de um lado e, de outro lado, os motivos que justificam a custódia cautelar, a gravidade do crime a ele atribuído, e, ainda, a pena a que estará sujeito se condenado for, tenho que a manutenço da priso cautelar ainda é a medida mais acertada.

Ante o exposto,
mantenho a priso preventiva de
Espedito Lopes Junior.

2.
Aguarde-se o término das restriçes sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 com relaço à realizaço de audiência de réus presos provisoriamente, para designaço da audiência de instruço e julgamento.

3.
Cientifiquem-se o Ministério Público, advogado do acusado e a Defensoria Pública.

Castanhal-PA, 15 de abril de 2020.”

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a qual consistiu na prática de estupro de vulnerável contra sua filha.

Nessa perspectiva, também não há informação sobre eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS. PACIENTE IDOSO. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. As circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade da concessão da prisão domiciliar. Na espécie, o paciente cumpre pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos e 02 meses de reclusão, em face do cometimento dos crimes de roubo majorado e estupro, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal em 12/05/2014, restando, assim, pouco mais de 25 (anos) anos e 04 (quatro) meses de pena por cumprir (processo de execução penal 0039464-03.2014.8.21.0027). Depreende-se dos argumentos do impetrante e da análise da documentação juntada, que o paciente é portador de enfisema pulmonar, o que recomendaria, em tese, a sua colocação em prisão domiciliar devido ao quadro de saúde. 2. Ditames da Resolução nº 62 do CNJ, a qual recomenda sejam colocados em liberdade presos que “pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio (...)” (art. 1º, P.U., I). 3. Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça que não impõe, de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações nela elencadas. Trata-se, em verdade, de uma recomendação dirigida aos magistrados, que devem analisar a sua aplicação no caso concreto. Embora o paciente esteja acometido de doença respiratória, no caso, possui significativo saldo de pena por cumprir, não havendo comprovação nos autos de situação de saúde excepcional que autorize a prisão domiciliar pretendida. HABEAS CORPUS DENEGADO.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084132687, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 29-04-2020)

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OBSERVADO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - PORTARIA N°19/20 DO TJMG - INVIABILIDADE DO PLEITO -EXCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE - PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO - PRISÃO REVISADA PELO JUÍZO - RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO - DESCABMENTO - INSTRUÇÃO CRIMINAL PRÓXIMA DE SER ENCERRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

- Se a decisão que manteve a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República.

- A evidente possibilidade de reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção da prisão cautelar, em garantia à ordem pública.

- Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente apresenta-se como indispensável a atender o princípio da necessidade.

- Inexiste, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

- As disposições insertas nos atos normativos contidos na Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020 e na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de cada "casu in concreto".

- Evidenciado que o a agente é renitente em práticas criminosas e cometeu delito envolvendo violência e grave ameaça na conduta, a prisão domiciliar humanitária e excepcional, como medida de prevenção ao "coronavírus", não é recomenda, somado ao fato de o agente não se enquadra na seleção de "grupo de risco" e o ambiente prisional onde ele esta inserido encontrar-se de acordo com as normas da OMS.

- Os prazos designados para instrução criminal servem somente de parâmetros gerais. O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade.

- Observada a proximidade da conclusão da instrução criminal, presentes, ainda, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, a manutenção da prisão é medida recomendada.

(TJMG, Habeas Corpus Criminal

1.0000.20.033217-9/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente fora decretada em 05/09/2019, sendo cumprida no dia 06/09/2019. Em 30/09/2019, a denúncia fora oferecida e recebida em 25/10/2019. O paciente fora citado em 25/11/2019 e já havia apresentado, anteriormente, resposta à acusação, mais precisamente em 01/11/2019. A outra acusada fora citada em 12/12/2019 e apresentou resposta à acusação em 08/01/2020. Fora designado dia 27/01/2020 para realização do depoimento especial da vítima, que não ocorreu, em virtude da interrupção de “internet” na vara e da não apresentação do paciente pela SEAP, por falta de condução. Contudo, o juízo
a quo
asseverou que tal fato não prejudicou o andamento do processo, uma vez que esse depoimento foi remarcado para o mesmo dia da audiência de instrução e julgamento a se realizar em 14/04/2020, que não se realizou, em face da suspensão temporária do expediente forense, ante a pandemia de Covid-19.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para designação da audiência de instrução e julgamento. A suspensão dessa audiência decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020